Tribunal: TJDFT
Processo: 0717775-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PENAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO: MANOBRA IMPRUDENTE (“EMPINAR A MOTOCICLETA”), A QUAL QUASE DEU CAUSA À ACIDENTE DE TRÂNSITO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conduta criminosa do recorrente consistente em conduzir, sem a devida habilitação, motocicleta preta, placa JJT6455, na via pública da QR 313, conjunto 10, em Samambaia/DF, em 08.10.2022, por volta das 9h30, e gerar perigo de dano concreto consistente em equilibrar o veículo apenas em uma roda e quase colidir contra um carro que estava estacionado na via.
2. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e nos demais elementos indiciários (registro de atividade policial n. 195806-2022 – id 47851642; ofício do Detran/DF a informar que, no dia dos fatos, o réu não possuía CNH ou permissão para dirigir veículo automotor na categoria “A” – id 47851658). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas M.R.S. e J.V.A.B. (ids 47852130 e 47852131), os quais confirmaram que o acusado: a) foi abordado durante patrulhamento de rotina, em razão de ele ter empinado sua motocicleta em uma roda só, quase colidindo em um veículo que estava estacionada naquela via; b) não possuía a necessária habilitação à condução de veículos automotores.
3. Ressalta-se que o perigo concreto do delito resultou comprovado pela exposição a riscos dos demais automóveis que estariam a trafegar naquela via, onde o recorrente “empinou” a roda de sua motocicleta e quase deu causa à colisão com outro automóvel que se encontrava ali estacionado.
4. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
5. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 309 do Código de Trânsito. Pena celular razoavelmente fixada (seis meses de detenção).
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 86, § 5o).
7. Sem custas nem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.